Tribunal: TJPA
Processo: 0802448-53.2022.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802448-53.2022.8.14.0008

RECORRENTE: FELIPE NEGRAO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0802448-53.2022.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCAREN-PA

RECORRENTE: FELIPE NEGRÃO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA – OAB-PA 15.967

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE APLICADO À FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se restam presentes os requisitos legais para a pronúncia, especialmente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como se é cabível a aplicação do princípio do in dubio pro societate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo singular fundamentou sua decisão na existência de prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, afastando a excludente de ilicitude por dúvidas que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

4. A decisão respeitou a competência constitucional do Tribunal do Júri, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação.
5. A aplicação do princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia não afronta a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do parecer ministerial.
7. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate na fase, sem violar garantias constitucionais, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, art. 413; CP, art. 121, caput e § 2º, incs. III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp 1962176/PE; TJ-PA - RESE 0800295-72.2024.8.14.0074; TJ-MG - Rec. em Sentido Estrito 00631622020228130079; AgRg no REsp 1962176/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 04/10/2022

TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08000345420228140082 26754910, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2025; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00033479220178140062 28920837, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal

TJ-MG, Recurso em Sentido Estrito nº 00631622020228130079, rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, julgado em 05/07/2024

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0802448-53.2022.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCAREN-PA

RECORRENTE: FELIPE NEGRÃO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA – OAB-PA 15.967

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FELIPE NEGRÃO DOS SANTOS,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE Barcarena-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput” do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.):

(...) No dia 09/06/2022, por volta das 19h10, FELIPE NEGRÃO DOS SANTOS incorreu no crime de homicídio, ao ceifar a vida da vítima SIVAL CARDOSO RODRIGUES, fato ocorrido na residência do acusado, localizada na comunidade do Arapari, nesta cidade de Barcarena/PA.

Consta nos autos que, no dia acima mencionado, por volta das 11h, SIVAL se deslocou até o bar do Sabá, o qual fica próximo de sua casa, e passou a ingerir bebida alcoólica, de modo que, por volta das 18h, Luana sua esposa o chamou para ir embora, tendo em vista que já estava bebendo o dia todo. Ato contínuo, SIVAL se dirigiu para a residência na companhia de seu primo Ivanildo, os quais continuaram ingerindo bebida alcoólica no quintal da casa e, em um determinado momento começaram a discutir entre si, tendo FELIPE se envolvido na contenda chamando a vítima para as vias de fato. Diante deste cenário, Luana buscou SIVAL para que entrasse na casa a fim de se acalmar, entretanto, tendo em vista que os ânimos de SIVAL estavam alterados, este passou a causar confusão também dentro da residência, entrando em conflito com sua companheira, momento em que lhe desferiu um tapa no rosto. Tal situação foi presenciada por Liliana, genitora de Luana, que interveio na briga para ajudar sua filha, mas foi agredida com um soco no rosto.

Ocorre que o acusado FELIPE, diante das agressões perpetradas contra sua genitora e sua irmã, iniciou nova briga com SIVAL, assim empunhou um facão e golpeou SIVAL duas vezes, atingindo a região do tórax da vítima, fazendo com que ela caísse ao chão, evoluindo a óbito antes mesmo da chegada do socorro médico. (...)

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, “caput, do CPB
.

A Denúncia foi recebida em . (id.29403174)

Resposta à Acusação. (id.29403178)

Citação do réu. (id.29403177)

Termo de Audiência. (id.29403182)

Alegações finais da Defesa. (29403472)

Alegações finais da Defesa. (29403474)

Na
Sentença de Pronúncia em 04/10/2024 (id.29403475),
o juízo pronunciou o réu
FELIPE NEGRÃO DOS SANTOS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, “caput”, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.29403479),
pugnando:
1)
Impronúncia do réu pela excludente de ilicitude legítima defesa;

Em
contrarrazões

(id. 29403488),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação
(
id.29403489
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.30310300),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FELIPE NEGRÃO DOS SANTOS,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE Barcarena-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput” do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que os fatos ocorreram em um contexto de intensa tensão emocional e alegada legítima defesa, em que o recorrente agiu para repelir uma agressão injusta e iminente que colocava em risco a sua integridade física.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao réu.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada por meio do laudo cadavérico, além dos depoimentos colhidos em juízo.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5º, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia, tendo em vista as declarações das testemunhas prestadas em sede policial e em juízo.

Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido do acusado uma conduta diversa, vez que também não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade.(...)”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelos documentos, mídias constantes nos autos e depoimentos ouvidos em juízo, levando à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados em juízo não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018
).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019
)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu participou do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

No que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que a ora recorrente FELIPE alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pelo recorrente, de acordo com os relatos das testemunhas, havendo dúvidas sobre se o réu repeliu injusta e iminente agressão do ofendido, muito menos que o fez usando moderadamente dos meios necessários, uma vez que o ofendido fora atingindo

com um golpe de facão, evoluindo a óbito logo em seguida.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu FELIPE utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir uma suposta agressão. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento

Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS - LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO JÚRI. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do Júri a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do Júri decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001, publicação: 09/10/2019
)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001, publicação: 16/12/2019
).

Desta forma, evidencia-se que a pronúncia do réu FELIPE NEGRÃO DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art.
121
, “caput”, do
Código Penal
, deve ser mantida.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE

Inicialmente, cumpre registrar que o procedimento do tribunal do júri é bifásico, possuindo a fase do
judicium accusationis
e a do
judicium causae
, sendo a decisão de pronúncia o marco divisório entre elas. A primeira fase constitui um filtro voltado a firmar unicamente a admissibilidade da acusação, onde é vedado ao magistrado aferir o juízo de certeza com relação às provas constantes nos autos, mostrando-se assim o princípio em questão um importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do rito bifásico, onde novamente será oportunizado aos acusados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O
in dubio pro societate
é a ideia de que, em caso de dúvida sobre a autoria de um crime doloso contra a vida, o juiz deve decidir a favor da sociedade e encaminhar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A aplicação do princípio é restrita à fase da pronúncia, não se confundindo com o juízo de mérito. A decisão de pronunciar o réu apenas dá continuidade ao processo, para que os jurados decidam sobre a culpabilidade ou inocência do pronunciado.

O art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, garante a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, a decisão de pronúncia, com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não viola a presunção de inocência, mas, sim, remete o caso ao seu juiz natural: o corpo de jurados.

Assim, a utilização deste princípio não fere o da presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO . 1) SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP . INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO POR VIDEOCONFERÊNCIA. JUSTIFICADO NA PANDEMIA DE COVID-19. PREJUÍZO À INCOMUNICABILIDADE NÃO DEMONSTRADO . 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada apresentou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da falta de prequestionamento para tópicos defensivos relacionados à inconformidade com a pronúncia . Ausente a impugnação específica deles, não se conhece do agravo regimental em sua totalidade. Súmula n. 182 do STJ que se encontra em conformidade com o art. 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC/2015. 2. Consoante precedentes desta Corte, vigora para fins de pronúncia o princípio do in dubio pro societate, eis que bastam indícios de autoria. 3 . Consoante precedentes desta Corte, a coleta de depoimentos por videoconferência encontra justificativa idônea em razão da situação de pandemia por COVID-19, sendo certo que a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, pois apenas genericamente cogitou a possibilidade de ocorrência de quebra da incomunicabilidade da testemunha. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1962176 PE 2021/0307445-4, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECISÃO MISTA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. COMPROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA QUE ENCONTRA BASE NO CONTEÚDO PROBATÓRIO. INVIÁVEL O DECOTE. 1. Preliminarmente, esclareço que todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, por preceito constitucional (art.
93
,
IX
da
CF
). Ao contrário do que o recorrente alegou, a decisão mista de pronúncia está fundamentada, embora de forma concisa, o que não configura nulidade. A juíza manteve a qualificadora do inciso
IV

do § 2º
do art.
121
do
CP
fundamentando da seguinte forma: "[...] o acusado teria chegado de surpresa, com a vítima de costas e desarmada" (p. 223). Assim, a manutenção da qualificadora foi fundamentada, motivo pelo qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada. 2. Através da pronúncia, exerce-se um mero juízo de admissibilidade e não de certeza, não se aplicando, no caso, o princípio do in dubio pro reo. Ao contrário, incide, nessa fase do processo, o princípio do in dubio pro societate, pois a decisão sobre a procedência ou não das imputações feitas ao acusado cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri, cuja competência para o julgamento dos crimes dolosos

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO

contra a vida é constitucionalmente assegurada pelo art.
5º
,
XXXVIII
,
d
, da
Carta Magna
. 3. A materialidade do delito restou demonstrada pelo laudo pericial de pp. 124/125; os indícios suficientes de autoria, por sua vez, pela prova testemunhal. 4. A desclassificação do crime somente é possível quando o seu suporte fático-probatório for inquestionável e detectável de plano; o que não se verifica no caso concreto, havendo indícios de que o ora recorrente teria efetuado dois disparos na vítima e, posteriormente, teria sido rendido por ela e populares. Assim, havendo dúvidas, impõe-se a remessa da discussão ao Tribunal do Júri, incumbindo ao Conselho de Sentença acolher a tese da defesa ou afastá-la; sob pena de usurpação de competência. 5. A exclusão das qualificadoras somente é possível quando em completa desarmonia com o acervo probatório, o que não se verifica no caso concreto, incidindo, na espécie, a Súmula nº 3 desta egrégia Corte de Justiça. 6. A qualificadora imputada não é manifestamente improcedente, porquanto o recorrente teria chegado por trás, empurrado a vítima, que estava desarmada, em seu local de trabalho, e sacado a arma, tendo a vítima, após luta corporal com aquele, sido atingida por dois disparos; cabendo ao Conselho de Sentença apreciar todo o contexto e decidir acerca da sua manutenção ou exclusão; sob pena de usurpação de competência. 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer o Recurso em Sentido Estrito para lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 06 de dezembro de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE.
Recurso em Sentido Estrito- 0245357-42.2021.8.06.0001
, Rel. Desembargador (a) MARIA EDNA MARTINS, 1a Câmara Criminal, data do julgamento: 06/12/2022, data da publicação: 07/12/2022)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DA PRONÚNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - TESE A SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER" - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - NÃO CABIMENTO - DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 64 DO E. TJMG. - Não há inconstitucionalidade no princípio "in dubio pro societate", por ser este decorrência lógica da redação do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d da Constituição da Republica, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante - Determina o art . 413 do Código de Processo Penal, que existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva ou de participação, deve ser mantida a decisão de pronúncia, sob pena de eventual usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida - Os depoimentos de "ouvir dizer" (hearsay testimony/rule) podem ser utilizados como fundamento para a decisão de pronúncia, desde que corroborado, ainda que parcialmente, em juízo e em consonância com outras provas angariadas nos autos, o que ocorreu "in casu" - Nos termos tanto do art. 5º, XXXVIII, d da Constituição da Republica de 1988, como da Súmula Criminal nº 64 deste e. Tribunal de Justiça, na fase de pronúncia somente poder-se-á decotar qualificadoras, se forem manifestamente improcedentes e/ou inadequadas.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00631622020228130079 1 .0000.24.214997-9/001, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 04/07/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/07/2024)

Nossa Egrégia Corte de Justiça também tem se manifestado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 121, § 2º, INCS . III E IV, DO CPB. OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO EQUIVOCADO . APLICAÇÃO INADEQUADA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO . EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia da Embargante por crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CPB. Alegação de omissão quanto à tese de inconstitucionalidade do Princípio do in dubio pro societate. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão Embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar a tese de inconstitucionalidade do Princípio do in dubio pro societate, conforme alegado pela defesa. III. Razões de decidir 3 . Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração têm cabimento, apenas, para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme art. 619 do CPPB, ou seja, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. Ademais, verifica-se que o Acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e coerente, enfrentando as teses defensivas à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente quanto à admissibilidade da acusação na fase de pronúncia . 5. Outrossim, a aplicação do Princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia foi enfrentada, já que encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não violando o Princípio constitucional da presunção de inocência. 6. Por conseguinte, inexistentes os vícios apontados pela parte Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos . Ressalte-se, ainda, que o instrumento dos Embargos de Declaração não se presta ao prequestionamento quando inexistente efetiva omissão, contradição ou obscuridade. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos rejeitados . Tese de julgamento: “ 1. A aplicação do Princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia é legítima e não afronta a presunção de inocência, sendo compatível com a sistemática constitucional do júri. 2. São incabíveis Embargos de Declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão Embargado, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa .”

Dispositivos relevantes citados: CPPB, arts. 413 e 619; CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, e art . 93, IX; CPB, art. 121, § 2º, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2 .274.079/SP, rel. Min. João Batista Moreira, DJe 16/08/2023; STJ, AgRg no HC n . 899.093/BA, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024; TJPA, RESE nº 0010414-48 .2018.8.14.0006, rel . Desa. Kédima Lyra, j. 01/10/2024.

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00033479220178140062 28920837, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS . III E IV, DO CPB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR: EXCESSO DE LINGUAGEM. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS DE CONVENCIMENTO PELO JUÍZO A QUO . NULIDADE. TESE NÃO ACATADA. MÉRITO: IMPRONÚNCIA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA . DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO RÉU, ORA RECORRENTE, NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCONSTITUCIONALIDADE . ARGUMENTO REJEITADO. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATUTRAL. DECISUM ATACADO MANTIDO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incs. III e IV, do CPB. 2 . A defesa pugna pela nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, sustenta a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, requer o afastamento das qualificadoras e alega inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate. II. Questão em discussão 3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando o art . 413, § 1º do CPPB; (ii) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do CPPB; (iii) se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, ou se é necessária a exclusão destas; (iv) se é válida aplicação do Princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia ou se este incorre em inconstitucionalidade. III. Razões de decidir 4 . Primeiramente, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos conforme narrados na denúncia, sem emitir juízo de valor probatório conclusivo ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Ademais, cediço que a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, as quais se encontram presentes nos autos, não exigindo, dessa forma, certeza plena quanto a autoria, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB . 6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva acerca da autoria delitiva, sendo este princípio compatível com o modelo constitucional do processo penal por não violar o Princípio da presunção de inocência, dado que não configura juízo de condenação, limitando-se a admissibilidade do feito para julgamento pelo juízo natural competente. 7. Por fim, quanto à exclusão das qualificadoras, somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . É inadmissível a cassação da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo sobre o mérito da acusação 2. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do in dubio pro societate nesta fase processual 3. O Princípio do in dubio pro societate é compatível com o ordenamento constitucional brasileiro, pois não configura juízo de culpabilidade, mas instrumento de preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri 4 . A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, não sendo o caso, cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da matéria" Dispositivos relevantes citados: CPPB, art. 413; CPB, art. 121, § 2º, incs. III e IV; CF/88, art . 5º, XXXVIII, alínea d.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 83.947/SP, Rel. Min . Eros Grau, j. 19.10.2004; STF, ARE 1500584 AgR, Rel . Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09 .2024, DJe-s/n, Divulg. 02.10.2024, Public . 03.10.2024; TJPA, RESE nº 0800295-72.2024 .8.14.0074, Rel. Des . Rosi Maria Gomes de Farias.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08000345420228140082 26754910, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Desta feita, rejeito a arguição de inconstitucionalidade ora examinada.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025